Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731327-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO MACEDO GOMES BORGES PACIENTE: LOHANNA MABYLE DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO MACEDO GOMES BORGES em favor de LOHANNA MABYLE DA SILVA SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, no processo n.o 0715277-51.2025, que decretou a prisão temporária da paciente no curso de investigação que apura supostos crimes de agiotagem e extorsão. Em suas razões (Id 74581817), o impetrante sustenta que a prisão temporária da paciente foi decretada sem a devida demonstração de sua imprescindibilidade para as investigações, conforme exige o art. 1o, I, da Lei no 7.960/89. Ressalta que, embora a defesa tenha apresentado pedido fundamentado de revogação da medida, até o momento não houve manifestação do Ministério Público nem apreciação judicial, o que configura inércia estatal e afronta aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Alega que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, tem residência fixa em Palmas/TO, exerce atividade comercial lícita e é mãe de três filhos menores, dos quais é a única responsável. Argumenta que os demais investigados no mesmo inquérito já foram postos em liberdade, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão da paciente. Sustenta, ainda, que não há qualquer indício de que a paciente tenha concorrido diretamente para os delitos investigados, sendo sua suposta vinculação limitada à titularidade de conta bancária. Defende que a paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo se apresentado espontaneamente por meio de advogado constituído, demonstrando compromisso com o processo. Reforça que não houve tentativa de fuga, destruição de provas ou qualquer conduta que justificasse a manutenção da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária para que a paciente possa se apresentar voluntariamente à autoridade policial, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão temporária. Constatei que o impetrante não colacionou aos autos o inteiro teor da decisão impugnada. Assim, determinei ao impetrante que juntasse aos autos a decisão contra a qual se insurge, bem como demais documentos que se fizessem necessários para o exame do presente remédio constitucional, sob pena de não conhecimento (Id 74598095). Petição de Id 74643192, por meio do qual o impetrante esclareceu a propositura de pedido de relaxamento de prisão (processo n.o 0718773-88.2025), juntou aos autos a decisão impugnada (Id 74643197) e demais documentos que entendeu relevantes. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 74643197): “(...) Pois bem. Os elementos coligidos aos autos, sintetizados no relatório de diligência de Id 240032048, trazem indícios de que, Osmar Januário de Lima se suicidou em razão de dívidas contraídas com agiotas, após o que as cobranças foram direcionadas à Rayla Braga de Lima, filha daquele, também com emprego de ameaças. Áudios e prints de conversas juntadas aos autos vinculam umas das cobranças ao colombiano Juan Diego Lopez Arango e à nacional Lidiane Alves de Oliveira. O primeiro manteve contado direto com a vítima e, em tom ameaçador, informa que o superior hierárquico dele irá pessoalmente resolver a questão da dívida com a vítima; ao passo que a segunda figura como titular da chave PIX utilizada nas transações e reside no mesmo endereço informado por Juan à Polícia Federal. Noutra cobrança a representada Lohanna Mabyle da Silva Santos profere ameaças por meio de mensagem e áudio, afirmando que o chefe dela é policial e que ele irá pessoalmente resolver, juntamente com uma equipe. Consta também áudio em que o emissário ameaça “encher de bala a cara da vítima caso ela não pague a dívida. A chave PIX utilizada para as transações pertence à representada Hellen de Matos Victoy. Ainda segundo as investigações, HELLEN e os representados Alisson Siqueira Santos e uma mulher identificada como sendo a titular do perfil Malu_linhare.s., no instagram estiveram no antigo endereço da vítima, contexto em que enviaram foto do local para ela e disseram que estavam ali aguardando a vítima descer do prédio para efetuar o pagamento. Apresentado, em síntese, o quadro fático, passo a analisar as medidas postuladas. I – Da prisão temporária Consoante dicção do art. 1o da Lei 7960/89 a prisão temporária terá lugar quando coexistirem (i) fundadas razões de autoria ou participação do investigado nos crimes que enumera com: (ii) a imprescindibilidade para as investigações ou com (iii) a ausência de residência fixa do indiciado ou ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. No caso dos autos, as fundadas razões da participação dos representados nos crimes de usura, extorsão e associação/organização criminosa podem ser extraídas do relatório de investigação de Id 240032048, além dos áudios, fotografias e prints de conversa juntados aos autos. Conquanto não se tenha sido colacionado aos autos elementos indicativos de liames entres os envolvidos nas duas cobranças, certo é que a vítima relacionou uma dúzia de credores e afirmou durante o registro da ocorrência policial que: “quando um indivíduo atingia o limite de empréstimos e seu ‘patrão’ não permitia mais que ele tomasse dinheiro com o agiota, o próprio agiota colombiano encaminhava o cliente para outros agiotas colombianos, a fim de que ele pudesse contrair novos empréstimos.” (Id 240021851, do IP). Outro indicativo da existência de associação/organização criminosa é o fato de que ambos os cobradores terem mencionado nos áudios/prints a figura de superior hierárquico. Com isso, tem-se por preenchido o primeiro requisito (art. 1o, inc. III, “d” e “l”, da Lei 7.960/89). Por seu turno, a prisão temporária dos representados é fundamental, neste momento, para a conclusão das investigações. Tal providência revela-se imprescindível, diante do possível direcionamento e manipulação da prova oral, bem como de condutas intimidatória contra a vítima e demais investigados (art. 1o, inc. I, da Lei n. 7.960/89). Com efeito, a segregação temporária permitirá que os representados sejam ouvidos, separadamente acerca dos fatos, sem que tenham como combinar eventual versão e assim conseguirem mascarar a realidade dos fatos, consoante o art. 191 do Código de Processo Penal. Além disso, busca-se garantir a segurança física e psicológica de dos demais envolvidos. Por fim, mas não menos importante, a medida será útil para possíveis acareações entre os investigados e elucidação dos fatos em menor espaço de tempo, já que à disposição da autoridade policial para as reinquirições necessárias. (...) Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público para: (a) decretar a prisão temporária de: (...) (iii) LOHANNA MABYLE DA SILVA SANTOS, (...), PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. Escoado o prazo ou ausente a necessidade na manutenção da prisão, deverá a autoridade policial colocar os representados em liberdade, independentemente de expedição de alvará de soltura por este Juízo, devendo tão somente comunicar o fato ao Juízo. (...)” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) d) extorsão (...); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum, a autoridade policial responsável pela investigação do suicídio disse ter identificado os representados por meio dos prefixos telefônicos e dados bancários por eles utilizados, além de imagens de câmeras de segurança e diligências de campo. Além disso, a decisão apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria da paciente no crime. Ademais, o prazo foi de tão-somente cinco dias, salvo necessidade de manutenção da prisão. Apesar de o impetrante sustentar que não há qualquer indício de que a paciente tenha concorrido diretamente para os delitos investigados, sendo sua suposta vinculação limitada à titularidade de conta bancária, o que se constata é que ela supostamente teria ameaçado a vítima, por meio de mensagem e áudio, alegando, inclusive, que o chefe dela seria policial. Assim, em tese, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam a paciente como autora do delito que lhe é imputado, de acordo com o disposto na representação policial. Entretanto, tais elementos foram e estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada, a segregação da paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Os demais corréus, que tiveram a prisão decretada e cumprida, foram soltos, em virtude do exaurimento do prazo, conforme informa o impetrante em sua petição de Id 74643192. Ocorre, porém, que no caso da paciente, o mandado de prisão temporária não foi cumprido. Como se constata da petição inicial, a paciente pretende se apresentar voluntariamente (Id 74581817). Depreende-se, portanto, que a sua situação não se assemelha aos dos corréus. Registre-se, no tocante à ausência de exame do pedido de relaxamento da prisão pela autoridade coatora, constato que o processo foi distribuído em horário de plantão judiciário, o qual não analisou o pedido liminar (Id 244162450 daqueles autos), e, na sequência, foi remetido para Juízo diverso (Id 244346616 daqueles autos). Logo, não se constata desídia da autoridade coatora, porquanto sequer o pleito chegou ao seu conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR